Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE JOELHO. INTERRUPÇÃO E ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO. FALTA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO ESPECÍFICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais, consistente na responsabilização do plano de saúde e nosocômio em virtude de cirurgia reparadora de tornozelo não concluída por ausência de instrumental cirúrgico. 1.1. Sentença de improvimento. 1.2. Apelo do autor na busca pela reforma da sentença para que a ré seja condenada à indenização por danos morais de R$ 150.000,00.
2. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços, exigindo a verificação de culpa.
3. Dos elementos de convicção produzidos nos autos, com observância da inversão do ônus da prova decretada na fase de saneamento do processo, não se extrai a existência de nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço médico e o alegado pelo autor. 3.1. Na hipótese, o autor já tinha cirurgia anterior em virtude de haver sofrido exposta operada há alguns anos, sendo necessária a retirada do material ainda presente no local. 3.2. De acordo com a oitiva pessoal do médico cirurgião, Dr. Renato Siqueira, este informou que, apesar da cirurgia ter sido realizada em outubro/2018 e a audiência em maio/2021, o mesmo se recordou ter retirado parte do material preexistente na cirurgia anterior, não foi possível a retirada total devido à ausência de parafusos específicos que fossem compatíveis com os anteriores, os quais não foram possíveis identificar o fabricante na fase de exames, apenas após a incisão.
4. Dessa forma, conclui-se que não houve erro médico nem negligência, imprudência ou imperícia na cirurgia realizada, inclusive observa-se que houve prudência do médico ao encerrar a cirurgia ante à impossibilidade de prosseguimento diante da incompatibilidade instrumental. Assim não se pode afirmar que houve nexo causal entre a conduta do hospital e a cirurgia anteriormente realizada, o qual deixou o autor com sequelas. 4.1. Portanto, de acordo com o exposto, tem-se por não estabelecido o erro ou negligência, imperícia, imprudência médica e o nexo causal necessário para a responsabilização do apelado, situação que afasta o dever de indenizar pelos danos descritos na inicial.
5. Dos honorários de sucumbência. 5.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante irrisório a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.2. Nesta hipótese, ao valor da causa foi atribuído o montante de R$ 150.000,00 e ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante verba atribuída, se mostra exorbitante (R$ 15.000,00), porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 5.3. Portanto, neste caso, deve a verba honorária ser fixada consoante apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço, razões pelas quais deve alterada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Apelação improvida.